Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702355-77.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, VIA VAREJO S/A REPRESENTANTE LEGAL: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, VIA VAREJO S/A RECORRIDO: VIA VAREJO S/A, FRANCISCO JOSE DA SILVA PEREIRA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora